Tribunal: STF
Processo: HC 190204
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual indeferido liminarmente o HC 605.395/SP (eDOC 5).
    Busca-se, em suma, o relaxamento da prisão do paciente em razão do alegado excesso de prazo na medida, cujo cumprimento já ultrapassa um ano e um mês de duração.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo de origem, especialmente acerca do histórico do andamento processual, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o deslinde do feito. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente